Tribunal: TJDFT
Processo: 0717394-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA POR INTERMÉDIO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÕES (MÓDULO CEP). INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem que seja retirado o ônus do exequente de adotar as diligências que lhes sejam possíveis.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, mantida e operada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil - CNB/CF, tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende, em parte, aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional.
2.1. In casu, em que pese o CENSEC não permita a consulta pública das informações relativas às escrituras de compra e venda e procurações (módulo “Central de Escrituras e Procurações - CEP”), imperioso apontar que o exequente possui outros meios de obtê-las sem o intermédio do Poder Judiciário.
2.2. A execução se processa no interesse e por iniciativa do exequente, cabendo a ele adotar as medidas extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, cabendo-lhe arcar com os emolumentos devidos pra sua obtenção, já que não é beneficiário da gratuidade de Justiça.
2.3. A ausência de indício de que a pesquisa no CENSEC seria útil e adequada à execução – já que postulada de forma genérica, isto é, sem a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras – reforça a carência de razões que justifiquem o provimento do recurso.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.